Tribunal: STF
Processo: RE 1412276
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Paraná, o qual manteve a sentença que julgou procedente o pedido para estabelecer, em favor do autor, o benefício de aposentadoria por invalidez a partir de 26/2/2021, bem como para determinar que o cálculo da RMI deverá respeitar como piso o valor do auxílio por incapacidade temporária que lhe tenha antecedido (Doc. 75 e Doc. 106).



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Doc. 112), foram rejeitados (Doc. 125).



    No RE (Doc. 131), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS aponta violação ao art. 26, §2º, III, e §5º, da EC 103/2019 e ao art. 2º da CF/1988. Em suma, a parte recorrente defende a constitucionalidade das novas regras estabelecidas no art. 26, §2º, III, e §5º, da EC 103/2019, tendo em vista que as situações de incapacidade permanente para o trabalho referidas não são equivalentes, porquanto a causa do infortúnio pode ter natureza acidentária ou não, (...) a opção política do Poder Constituinte Reformador da EC 103/2019, ao determinar o valor da aposentadoria com proventos integrais para a hipótese de incapacidade acidentária e com proventos proporcionais nos demais casos, não viola o princípio da isonomia (fl. 9, Doc. 131).



    Aduz que as novas regras estabelecidas no art. 26, §2º, III, da EC 103/2019, não violam os princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, pois constituem decisão de política previdenciária e orçamentária, orientada pelo espírito geral de racionalização e equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência própria, e que deve ser respeitada à luz do princípio da separação dos poderes (fl. 11, Doc. 131).



    Afirma que o benefício por incapacidade temporária é pago, em princípio, por tempo muito menor do que o benefício por incapacidade permanente, não tendo também o mesmo caráter de definitividade, de modo que há razões atuariais que justificam a distinção das fórmulas de cálculo. Dessa forma, a regra em que se permite que o valor da aposentadoria por invalidez tenha valor inferior ao fixado para as situações de incapacidade temporária não é novidade trazida pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (fl. 13, Doc. 131).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a constitucionalidade material das alterações no cálculo da aposentadoria por invalidez promovidas pelo artigo 26, §2º, inciso III, e §5º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, bem como a ofensa ao art. 2º da Constituição Federal (princípio da separação dos poderes) (fl. 13, Doc. 131).



    O Recurso Extraordinário foi admitido na origem e os autos remetidos à Superior Instância (Doc. 140).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a sentença que, em controle difuso de constitucionalidade, deu interpretação conforme ao art. 26, §2º, III, da EC 103/2019, para restabelecer o benefício de aposentadoria por invalidez a partir de 26/2/2021 e determinar que o cálculo da RMI deverá respeitar como piso o valor do auxílio por incapacidade temporária que lhe tenha antecedido.



    No julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela parte autora, o Juízo singular analisou a constitucionalidade do art. 26, §2º, III, da EC 103/2019 e deu interpretação conforme ao referido dispositivo constitucional, mediante os seguintes fundamentos (fls. 1-4, Doc. 75):



    “A EC n. 103/2019 promoveu alterações na Constituição Federal por meio de revogação de artigos e das regras de transição previstas em Emendas Constitucionais anteriores (n. 20/1998, n. 41/2003 e n. 47/2005). 



    Uma das alterações mais significativas da Reforma da Previdência diz respeito à sistemática de cálculo da renda mensal inicial com base nos novos critérios de apuração do salário de benefício (SB) e nos coeficientes de cálculo previstos no art. 26 da EC n. 103/2019. 



    Especificamente, o art. 26, §§ 2º e 5º, da EC nº 103/2019 alterou a regra de cálculo da RMI até que Lei discipline o cálculo dos benefícios do RGPS. Confira-se: 



    Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. 



    (...) 



    § 2º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos: 



    I - do inciso II do § 6º do art. 4º, do § 4º do art. 15, do § 3º do art. 16 e do § 2º do art. 18; 



    II - do § 4º do art. 10, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º e no § 4º deste artigo; 



    III - de aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º deste artigo; e 



    IV - do § 2º do art. 19 e do § 2º do art. 21, ressalvado o disposto no § 5º deste artigo. 



    (...) 



    § 5º O acréscimo a que se refere o caput do § 2º será aplicado para cada ano que exceder 15 (quinze) anos de tempo de contribuição para os segurados de que tratam a alínea "a" do inciso I do § 1º do art. 19 e o inciso I do art. 21 e para as mulheres filiadas ao Regime Geral de Previdência Social. 



    No caso, requer a parte autora a aplicação do cálculo de RMI anterior à vigência do EC 103/2019, alegando tratar-se de restabelecimento de benefício concedido em 2018, ou seja, anterior à Emenda. 



    Pois bem. 



    Com relação à base de cálculo e à renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente, é importante destacar as alterações promovidas pela EC 103/2019. 



    Para fatos geradores ocorridos até 13/11/2019, a base de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente representa a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente a oitenta por cento de todo o período contributivo, conforme art. 29, II, do PBPS. Já a renda mensal inicial, neste caso, será de 100% do salário-de-benefício, inclusive a decorrente de acidente de trabalho, nos termos do art. 44 do PBPS. 



    Por sua vez, quando o fato gerador ocorrer a partir de 14/11/2019, a base de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, até que lei ordinária venha a disciplinar o cálculo, será 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência (art. 26, caput, da EC 103/2019). A renda mensal inicial da aposentadoria, por sua vez, corresponderá a 60% da média aritmética simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o piso contributivo de 20 anos para o segurado homem e 15 anos de contribuição para a mulher (art. 26, caput, § 2º, inciso III, e § 5º, da EC 103/2019 e do art. 44, I, do Dec. 3.048/1999). 



    Ao não dispor sobre o coeficiente a incidir sobre o salário de benefício para apuração da RMI no caso do auxílio por incapacidade temporária, a Emenda criou situação verdadeiramente esdrúxula. É fácil de ver que a aposentadoria por incapacidade permanente que suceda ao auxílio por incapacidade temporária terá, na quase totalidade das vezes, valor substancialmente menor que o deste benefício, na medida em que o coeficiente será reduzido de 91% para um piso de 60%. Apenas nos casos em que o segurado já contar com período contributivo de pelo menos 36 anos, no caso dos homens, e 31, no das mulheres, ao tempo do fato gerador não haverá redução no valor dos proventos.



     O constituinte derivado, nesse contexto, rompeu com a lógica então vigente para os benefícios não programados, que se pautavam na carência, ao passo que apenas os programados se fundavam essencialmente no tempo de contribuição (ainda que possuíssem também carência). Pela letra fria do novo texto constitucional, o constituinte inverteu, também, a sistemática então vigente pela qual o benefício pela incapacidade temporária -- então, o auxílio-doença -- teria renda menor que o devido no caso de incapacidade definitiva -- a aposentadoria por invalidez. 



    A opção normativa, todavia, compreendida em sua literalidade carece de lógica e de proporcionalidade. 



    Como se sabe, é princípio hermenêutico que a interpretação não pode conduzir a resultados absurdos. É o que se dá, todavia, no caso de interpretação literal do art. 26 da EC. Em razão da omissão do dispositivo quanto ao benefício por incapacidade temporária, sua compreensão literal autorizaria a redução em até 31% na renda mensal quando as lesões que incapacitam o segurado para o trabalho se consolidarem. 



    Não se descura que tanto a mens legislatori da reforma da Previdência perpetrada pela EC 103/2019 foi a busca por equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário. Assim se fez, dentre outras formas, pela implementação de maiores restrições no acesso aos benefícios e, especialmente, na sua forma de cálculo, discriminada no artigo 26 em questão. 



    Ocorre que, como dito, a leitura isolada e literal do preceito normativo conduz a resultado interpretativo absurdo, pelo que deve ser ponderado pelos demais métodos de interpretação dados pela hermenêutica jurídica. 



    Nesse sentido, não há qualquer razão lógica que justifique a minoração substancial da renda do segurado em razão da consolidação de suas lesões. Ao contrário: se o segurado se torna portador de enfermidade tal, consolidada, que lhe subtraia a capacidade para o exercício de qualquer ofício, o esperado é que esse segurado, no mais das vezes, tenha de aumentar os gastos com a própria saúde. Assim, a interpretação lógica do dispositivo conduz ao afastamento do resultado obtido pela interpretação literal. 



    Também não se deve perder de vista que a previdência é direito social previsto no art. 6º da Constituição Federal. É direito fundamental, portanto, e, como se sabe, as normas instituidoras de direitos fundamentais irradiam seus efeitos a todo o ordenamento jurídico, como critério interpretativo, diante de sua força principiológica. Nessa ordem de ideias, a diminuição de até 31% na renda do segurado decorrente da conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente mitiga sobremaneira o direito à previdência social. Assim, sob aspecto sistemático, é também de se concluir que o resultado interpretativo da norma do art. 26 a ser adotado não pode ser o mesmo que o de sua interpretação literal. 



    Por fim, sob a ótica da hermenêutica constitucional propriamente dita, parece clara a conclusão de que a possibilidade de redução dos proventos em mais de 30% apenas em razão da consolidação das lesões incapacitantes se afigura manifestamente desproporcional. 



    A partir de tais considerações, como resultado interpretativo do disposto no art. 26 da EC 103/2019, deve-se concluir por sua interpretação extensiva, que significa no caso, também, interpretação conforme a Constituição. Assim, a norma deve ser compreendida nos seguintes termos: o valor da aposentadoria por incapacidade permanente corresponderá a 60% do salário-de-benefício, respeitado como piso, no caso de conversão, o valor do auxílio por incapacidade temporária que lhe tenha antecedido. A aplicação literal da regra do art. 26, III, portanto, terá lugar nos casos de concessão originária de aposentadoria por incapacidade permanente, isto é, sem que decorra de conversão de auxílio por incapacidade temporária. 



    No caso concreto, como o benefício por incapacidade permanente não é originário, mas sim derivado de auxílio doença recebido pelo autor e com início antes da reforma da previdência (INF_IMPLANT_BEN1, evento 47), deverá o cálculo da RMI respeitar como piso, no caso de conversão, o valor do auxílio por incapacidade temporária que lhe tenha antecedido.”



    Em suas razões recursais, o INSS manifesta a sua irresignação quanto à declaração de inconstitucionalidade do art. 26, §§ 2º e 5º, da EC 103/2019.



    Em demanda análoga a esta, a Ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, no RE 1.364.578/SC, DJe de 8/9/2022, também interposto pelo INSS, decidiu da seguinte forma:



    “Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO .



    3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, e-doc. 7).



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



     “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…)” (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é “para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



     Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a “inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade”, a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual – RMI com pagamento dos valores retroativos.



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo:



     “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM.



      Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



     No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022.



     4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário.”



    Desse modo, considerando que na ADI 6.279 esta SUPREMA CORTE vai se debruçar sobre a matéria recursal suscitada no presente RE, é prudente que se aguarde o julgamento dessa ação constitucional.



    No mesmo sentido, manifestei-me no julgamento do RE 1.400.327, DJe de 28/9/2022.



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos à Terceira Turma Recursal do Paraná, para que aguarde o julgamento da ADI 6.279.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente